Tribunal: STF
Processo: ARE 1449862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º DA CF/1988. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 75 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado em razão do disposto no art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.



    2. Insurge o recorrente contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra. Lidia de Assis e Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como CONDENOU o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n. 8.112/1990 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei n. 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal.



    4. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos declinados na inicial.



    5. O servidor público que mantém vínculo jurídico efetivo com a Administração Pública, logrou aprovação em concurso público de provas e títulos, sendo, por conseguinte, regidos por regime jurídico estatutário, enquanto que os contratados em caráter temporário têm com a Administração Pública, vinculação precária, surgida após aprovação em processo seletivo simplificado, submetendo-se, pois, às cláusulas de contrato, e não a um regime jurídico estatutário.



    6. In casu, o demandante ocupa cargo efetivo, regido pela Lei Estadual n. 15.674/2006, submetendo-se ao regime estatutário a que se sujeitam os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, sendo-lhe aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei n. 10.460/1988, revogada pela Lei n. 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos).



    7. Cumpre assinalar que o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da CF/1988, in verbis: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...).



    8. Ademais, registra-se que, embora o Recorrido tenha desempenhado suas funções em regime de revezamento, tal situação não inibe o pagamento do adicional noturno, conforme Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”



    9. Desse modo, o autor faz jus ao recebimento do adicional noturno incidente sobre o período de labor desempenhado entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte, bem como dos reflexos no 13º salário e nas férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno.



    10. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/1988), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/1942).



    11. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, deve-se aplicar, no caso, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75 da Lei Federal n. 8.112/1990. Veja-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



    12. Corroborando tal entendimento, está a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO em casos semelhantes, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. 1. O princípio que vela pela isonomia no serviço público atende àqueles que ocupam o mesmo cargo, com requisitos iguais de investidura, não havendo falar-se em paridade entre o servidor que exerce função mediante contratação temporária e servidor ocupante de cargo efetivo, em razão da diferença do regime jurídico havido entre eles. 2. Nos termos do contrato, bem como do Estatuto dos Servidores Públicos de Goiás (Lei nº 10.460/88), a jornada máxima de trabalho do agente público corresponde a 40 horas semanais. O STJ adotou, como divisor do cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, 200 horas mensais. As escalas de trabalho, em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, perfazem, no máximo, 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que, multiplicado por 24 horas, equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível 5301202-39.2018.8.09.0051, rel. Des. Norival Santomé, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)



    13. Não obstante, com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



    14. Assim, no caso em análise, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei n. 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 27/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/1998.



    15. Sendo assim, a relação dos plantões prestando antes da vigência da Lei n. 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25% por seu turno, e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%.



    16. Destarte, que neste sentido é o entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Precedente: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo n. 5442838-50.2020.8.09.0074, de minha relatoria, publicado em 18/05/2021).



    17. Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita.



    18. Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto, mantendo INTEGRALMENTE a sentença, por estes e seus próprios fundamentos.



    19. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, in fine, da Lei n. 9.099/1995).



    20. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei n. 9.289/1996 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/2002.



    21. Advirto que na eventual oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatórios, se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da lide, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.



    22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente